Tribunal: TJDFT
Processo: 0704006-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMENDA À INICIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO E TELEFONE DOS RÉUS. CITAÇÃO POSSÍVEL.
I – Constando na petição inicial o endereço completo e os dados pessoais dos réus, que permitam a sua citação, é indevido o seu indeferimento, com fundamento no descumprimento de emenda para indicar o endereço eletrônico e o telefone da parte ré, art. 319, §2o, do CPC. Sentença anulada.
II – Apelação provida.